Tribunal: TJPA
Processo: 0803375-09.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803375-09.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WEYNER NASCIMENTO PINTO, IVANIZE DOS SANTOS CARVALHO, ALBERTO COSTA PEREIRA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, PAULO WILSON ROSA DE PAULA

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 4.950-A/66). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. JULGAMENTO DA ADPF 149.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 4.950-A/66, APENAS NO TOCANTE AOS SERVIDORES SUJEITOS AO REGIME ESTATUTÁRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A jurisprudência do STF é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.

2. Torna-se inviável o conhecimento da pretensão formulada pelos impetrantes, tendo em vista que a aplicação da norma prevista no art. 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66 foi declarada parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, em relação aos servidores públicos submetidos ao regime jurídico estatutário, não se aplicando, portanto, aos impetrantes, que se enquadram nessa categoria.

3. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento do Plenário Virtual presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
WEYNER NASCIMENTO PINTO E OUTROS,
contra ato praticado pela
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, HELDER ZAHLUTH BARBALHO.

Expõe que a ação se destina a combater ato ilegal consistente no não pagamento do piso profissional para os profissionais da Engenharia, Química, Arquitetura Agronomia e Veterinária, por violação a Lei 4.950-A, bem como a ADPF 149,
que institui pisos salariais profissionais fixados em múltiplos do salário-mínimo nacional
.

Relata que
no julgamento das ADPFs o Supremo reconhece “
A possibilidade jurídico-constitucional da utilização de múltiplos do salário-mínimo como parâmetro para a fixação de piso salarial, desde que respeitada a vedação aos reajustes salariais automáticos futuros”
, de modo que, de acordo com a decisão, o
quantum
deve ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento, observado o número total de salários-mínimos estipulado para cada uma das categorias profissionais.

Afirma que o Impetrado cometeu um ato absolutamente ilegal ao considerar que os Impetrantes não tinham direito ao piso salarial garantido pela Lei 4.950-A, não realizando a devida implantação, na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023, do referido piso salarial de R$ 11.383,71 (onze mil, trezentos e oitenta e três e setenta e um centavos), ou seja, excluiu os impetrantes em um ato discriminatório, sem nenhuma justificativa.

Assevera que o
fumus boni juris
encontra respaldo no postulado constitucional da irredutibilidade de vencimentos e em contrapartida ressalta a garantia de merecer a mesma atenção e/ou direitos que os demais servidores, inclusive porque o normativo, que concedeu a revisão geral, não excluiu nenhuma categoria profissional. E, o
periculum in mora
, por se tratar de verbas de natureza alimentícia, por estarem em atividade.

Requer a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, com a finalidade de garantir a implantação do piso salarial, de acordo com a Lei 4.950-A (anexa) e julgamento da ADPF 149 e dos Embargos a ADPF 149 (anexos). No mérito, a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar.

Por meio da decisão de ID.12975568, deneguei o pedido liminar.

Foram prestadas informações pelo impetrado ao ID nº 13281209, o qual pugnou pela denegação da segurança pleiteada, sob o argumento de que o STF no julgamento da ADPF 149 julgou prejudicado o pedido quanto aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário, ante a solução da controvérsia pela Resolução nº. 12/71, do Senado Federal que suspendeu a aplicação do art. 5º, da Lei nº 4.950-A/66, nos termos da decisão proferida na Representação nº. 716/DF, que declarou a inconstitucionalidade dessa norma apenas “no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário”. Ressaltou, ainda, que quanto aos paradigmas apontados na exordial, houve equívoco na interpretação da decisão pela SEPLAD ao implementar tal reajuste, o que já está sendo objeto de revisão junto à PGE.

O Procurador Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança (ID. 14053395).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação mandamental.

A controvérsia se cinge na análise da possibilidade de os requerentes fazerem jus à implantação, em sua folha de pagamento, do piso salarial, nos termos da Lei Federal n.º 4.950-A.

Os impetrantes reclamam o cumprimento da decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, relatoria da Ministra Rosa Weber, nos autos da ADPF 149, que reconheceu a constitucionalidade da vinculação do salário-mínimo profissional a múltiplos de salários-mínimos e, por conseguinte, reconheceu o direito das categorias ao piso salarial nela estabelecido.

Alegam que a referida decisão não fez distinção entre servidores, mas que esta autoridade cumpriu a decisão em relação a uns e não a outros, estes últimos, os impetrantes.

Inicialmente, cumpre esclarecer a previsão constante da Lei federal nº 4.950-A/66 e a sua recepção pela Constituição de 1988.

Com efeito, a Lei Federal dispõe sobre a remuneração dos profissionais diplomados em engenharia, arquitetura, agronomia e veterinária, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 1º O salário-mínimo dos diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária é o fixado pela presente Lei.

Art. 2º O salário-mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração mínima obrigatória por serviços prestados pelos profissionais definidos no art. 1º, com relação de emprego ou função, qualquer que seja a fonte pagadora.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei as atividades ou tarefas desempenhadas pelos profissionais enumerados no art. 1º são classificadas em: a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas diárias de serviço; b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas diárias de serviço.

Parágrafo único. A jornada de trabalho é a fixada no contrato de trabalho ou determinação legal vigente.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei os profissionais citados no art. 1º são classificados em:

a) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de 4 (quatro) anos ou mais; b) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso universitário de menos de 4 (quatro) anos.

Art. 5º Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea a do art. 3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os profissionais da alínea b do art. 4º.

Em que pese o texto do art. 2º supratranscrito, tal lei não é aplicável à hipótese, posto tratar-se de servidores sujeitos ao regime estatutário, conforme se comprova de seus contracheques anexados aos autos.

Isso porque, o piso salarial fixado por lei federal não pode ser exigido na esfera administrativa de ente federativo diverso. Conforme expressa previsão constitucional, a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica (art. 37, X, da CF/88) e desde que observado o disposto no art. 169, §1º da CF:

Art.
169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Com efeito, ao legislar sobre direito do trabalho, a União não pode interferir na esfera da autonomia dos demais entes federativos para além das hipóteses constitucionalmente previstas, sob pena de ofensa ao princípio federativo (art. 18, da CF).

Nesse sentido, excerto de recente decisão monocrática proferida pelo Ministro do STF Nunes Marques em situação análoga de aplicação de piso salarial fixado por lei federal:

(...) em prestígio à autonomia dos entes federativos para dispor sobre a remuneração de seus servidores, a jurisprudência desta Suprema Corte “é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União;
seja aos pisos salariais profissionais
( ADI 668, ministro Dias Toffoli – grifei)

A corroborar esse entendimento, cito abaixo outro precedente proferido em discussão igual à destes autos, no qual se reconheceu correto o afastamento do piso salarial fixado na Lei n. 7.394/1985 para remuneração de servidor vinculado estatutariamente a determinado ente federativo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu
a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.

2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). ( RE 1.339.419 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei) (...)

(STF, ARE 1.311.172 AgR/ES, Relator: Min. Nunes Marques, j. em 16-3-2022, Publicado em 18-3-2022)

Ressalte-se, ainda, que o STF já havia refutado a aplicação da Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos quando do julgamento das Representações nº. 745 e 716,
ex vi:

“REPRESENTAÇÃO. SALÁRIO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS, NA BASE DO SALÁRIO MINIMO, SUA FIXAÇÃO EM LEI. SUA CONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
A LEI QUE FIXA VENCIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS DEPENDE DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. SALÁRIO MOVEL NÃO SE CONCILIA COM ESSA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, PORQUE ESTÁ SUJEITO A MODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, EM FUNÇÃO DO SALÁRIO MINIMO, A REVELIA DA INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO.
APLICAÇÃO DA LEI A QUANTOS SE ACHAM SUBORDINARDOS AO SEU REGIME, SERVIDORES PUBLICOS OU AUTARQUICOS OU EMPREGADOS DE EMPRESAS PRIVADAS. RECEBIDA EM PARTE A REPRESENTAÇÃO PARA JULGAR INCONSTITUCIONAL A LEI, SOMENTE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES PUBLICOS E AUTARQUICOS NÃO SUJEITOS A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL AQUELES A ELA SUBORDINADOS”.

(STF. Representação de Inconstitucionalidade 745, Relator: Aliomar Baleeiro, Relator para o Acórdão: Themistocles Cavalcanti, Tribunal Pleno, julgado em 13-3-1968 - grifei)

“REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SALÁRIO MINIMO E REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO DE PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM ENGENHARIA, QUIMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINARIA. PEDIDO PREJUDICADO, COM REFERENCIA A REMUNERAÇÃO MINIMA DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E ENGENHEIROS AGRONOMOS, EM FACE DO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO N. 745, EM 13.03.1968.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA L. 4.950-A, DE 24.04.1966
”. (STF. Representação de Inconstitucionalidade 716, Relator: Eloy da Rocha, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-1969 - grifei)

A inconstitucionalidade mencionada foi, inclusive, reiterada pelo STF no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 53, 149 e 171, assim ementado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 9.450-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO “PARA QUALQUER FINALIDADE” (CF, ART. 7º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES.

1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial ( CF, art. 7, IV).

2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços.

3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.

4.
O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.

5.
Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento
. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão.

6.
Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente
”.

(STF, ADPF 149, Tribunal Pleno, Relatora: Rosa Weber, julgado em 21-02-2022, Processo Eletrônico DJe-052, Publicado em 18-3-2022) (grifo nosso)

Do voto da eminente Ministra Relatora Rosa Weber, extrai-se o seguinte trecho:

“
5. Questão preliminar. Da cognoscibilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental em relação à categoria dos servidores púbicos sujeitos ao regime estatutário.

Como já exposto, o Relator originário desta arguição de descumprimento, o Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar o pedido de medida liminar,
indeferiu
“a inicial da presente ADPF, em face do art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99,
em relação às decisões que contemplaram funcionários estatutários
”.

Ao assim proceder, o eminente Relator assinalou que, antes mesmo do advento da Constituição Federal de 1988,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 22.02.1969, apreciando a Representação nº 716/DF, Relator Ministro Eloy Rocha, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 5º da Lei Federal nº 4.950-A/66, apenas “no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário
, não ficando, pois, abrangidos pela inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer sejam servidores da Administração Pública, direta ou indireta”

Essa circunstância levou o Senado Federal, com apoio no art. 42, VII, da Carta Política de 1969, a editar a Resolução nº 12/1971, determinando a suspensão da execução da Lei nº 4.950-A/66, nos exatos termos do que restou decidido, em caráter definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Representação nº 716/DF, como se vê do teor de referido ato normativo:

“
RESOLUÇÃO Nº 12, DE 1971

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime

estatutário.

Art. 1º
- É
suspensa, por inconstitucionalidade
, nos termos da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 26 de fevereiro de 1969, nos autos da Representação nº 716, do Distrito Federal, a execução da Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966,
em relação aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” (...)

Presente esse contexto, torna-se inviável o conhecimento da pretensão formulada nesta arguição de descumprimento, no ponto em que se insurge contra atos judiciais que determinam a aplicação da norma prevista
no art. 5º
da Lei Federal
em relação aos servidores públicos estaduais submetidos ao regime jurídico estatutário.

Tal como acentuado pelo Ministro Gilmar Mendes, esse específico aspecto da controvérsia já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito de processo de controle concentrada de constitucionalidade (Representação nº 716/DF),

viabilizando-se, até mesmo, a possibilidade do autor utilizar a via da reclamação contra decisões alegadamente transgressoras de referido paradigma de controle. (grifo nosso)

Esse entendimento foi reforçado no julgamento dos Embargos de Declaração, veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADPF S 53, 149 E 171. DECISÃO QUE DETERMINOU O “CONGELAMENTO” DA BASE DE CÁLCULO DO PISO SALARIAL DOS EMPREGADOS PÚBLICOS CONTRATADOS COMO ENGENHEIROS, QUÍMICOS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E VETERINÁRIOS (LEI Nº 9.450-A/1966, ART. 5º). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

(...)

2.
Compete à União, por expressa determinação constitucional (CF, art. 22, I, e art. 7º, V), fixar o valor do piso salarial nacional compatível com a extensão e a complexidade do trabalho. A jurisprudência desta Corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos
servidores públicos efetivos
, por interferir na autonomia

administrativa dos demais entes federados. Em relação
aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista
estendem-se, no ponto, as mesmas garantias dos trabalhadores em geral.

(...)

5.
Embargos de declaração
conhecidos
e
acolhidos
,
em parte, apenas para prestar esclarecimentos”.

Dessa forma, considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e as informações prestadas pela autoridade coatora de que
tanto os impetrantes quanto aos paradigmas são servidores púbicos regidos pelo estatuto (Lei nº. 5.810/94), de modo que ao analisar os contracheques que os
que receberam
o reajuste estão classificados como
Regime Jurídico – Estatutário
, tipo de vínculo – NÃO ESTÁVEL; os que
não receberam
, como
Regime Jurídico – Estatutário
, tipo de Vínculo – ESTÁVEL CONST FED.

Assim, ainda de acordo com as informações da autoridade apontada coatora, “
Quanto aos paradigmas, houve equívoco na interpretação da decisão pela SEPLAD ao implementar esse reajuste, o que já está sendo objeto de revisão, junto com a PGE.

A justificativa do equívoco está em que alguns servidores, por ocasião da mudança de regime jurídico por cumprimento de norma constitucional – art. 19, caput – tinham a seu favor decisões judiciais reconhecendo o direito ao salário profissional. Contudo, aquela secretaria não atentou que com a mudança de regime, a forma de correção salarial deixou de ser a vinculação ao salário-mínimo e passou a ser a política remuneratória do Estado, a que estão sujeitos todos os servidores públicos.”

Em conclusão, a decisão na ADPF 149 somente se aplica aos
empregados públicos
regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
, vinculados às empresas públicas que, por determinação constitucional, adotam esse regime jurídico.

Portanto, os impetrantes não têm direito a se beneficiar da decisão invocada, pois como já demonstrado ela não se aplica ao regime jurídico daqueles, mas tão somente, aos empregados públicos regidos pela CLT, ressaltando que, ainda que existam servidores públicos estatutários, estáveis ou não estáveis que estejam recebendo de forma equivocada não gera, por si só, o direito a equivalência ou paridade aos outros servidores públicos estatutários que não estão recebendo, pois não há direito líquido e certo a amparar o pleito formulado pelos impetrantes, e eventuais equívocos nos pagamentos deverão ser objeto de revisão pela Administração Pública, não alcançável por esta ação mandamental
.

Ante todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
denego a segurança
,
por não vislumbrar o direito líquido e certo da impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2024